Tribunal: STF
Processo: HC 222811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flávio Henrique Franco de Oliveira em favor de Antonio dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar nos autos do HC 769.055/PR.



    Colho da decisão impugnada (eDOC 10, p. 2):



    “A defesa pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em decorrência da Operação Capital, que apura a prática dos delitos de organização criminosa, contrabando, receptação, corrupção passiva e ativa. Para tanto, salienta a ausência de contemporaneidade dos fatos com a decretação da prisão. Ainda, aponta nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos, bem como da ação pena, diante da provas derivadas ilícitas”. 



     Consta dos autos que, ao cumprir mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou armas e munições sem registro no sítio de propriedade do paciente. Em decorrência disso, houve prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico transnacional de arma de fogo. Durante a diligência policial, o aparelho celular do paciente foi apreendido e, com base nos dados nele contidos, foi apontada a existência de organização criminosa, da qual este seria um dos líderes, “direcionada ao contrabando de cigarros, com elevada movimentação financeira e participação de diversas pessoas hierarquicamente organizadas” (eDOC 3, p. 1).



    Em audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado e, nessa mesma ocasião, foi decretada a preventiva do paciente (eDOC 14, p. 5-6).



    A partir do compartilhamento das informações obtidas no celular do paciente, novo inquérito policial foi instaurado para apurar a existência da suposta organização criminosa (Operação “Capital”). Com o aprofundamento das investigações, a autoridade policial representou pela custódia preventiva de 64 investigados (incluindo o paciente), pelo sequestro de bens, pelo bloqueio de contas bancárias e pela expedição de mandados de busca e apreensão (eDOC 3, p. 1-2). O Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR decretou a prisão preventiva de todos os investigados (eDOC 4, p. 91-93) e deferiu as demais medidas cautelares requeridas pela autoridade policial.



    A defesa arguiu “(i) a nulidade da decisão de quebra de sigilo telefônico e da decisão de compartilhamento de provas, por ausência de fundamentação; (ii) a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão, pela ausência de especificação do objeto da medida; (iii) a nulidade de decisão de deferimento do sequestro de bens e valores, por falta de demonstração dos indícios veementes da proveniência ilícita dos bens; (iv) a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estariam preenchidos os requisitos” (eDOC 6, p. 1).



    O magistrado de piso denegou os pleitos da defesa (eDOC 6), assim como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, de igual modo, manteve a prisão preventiva do paciente. 



    Perante o Supremo Tribunal Federal, o impetrante pleiteia a concessão da liminar para que a custódia preventiva seja relaxada (ou revogada), bem como o trâmite do processo criminal seja sobrestado até o julgamento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 16). No mérito, requer a confirmação da liminar e a declaração de nulidade das decisões que determinaram: a) a quebra de sigilo telefônico do celular do paciente e o consequente compartilhamento de provas; e b) a decretação da prisão preventiva, ocorrida em 9.6.2022 (eDOC 1, p. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida Súmula. 



    Conforme se observa dos autos, a decisão do magistrado de piso que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada (eDOC 3, pp. 1-227 e eDOC 4, pp. 1-112). Após detalhar a estrutura do grupo e o seu modo de proceder, o Juízo especificou detalhadamente, no tocante aos investigados, a atuação e a posição de cada um deles no âmbito da organização (líderes, coordenadores, pilotos, batedores, olheiros, mecânicos, transportadores de dinheiro em espécie, policiais). 



    Transcrevo trechos da aludida decisão:



    “3.1.2. ANTONIO DOS SANTOS, o ‘MAZA’ (eDOC 3, p. 43-46)



    De acordo com as investigações, ANTÔNIO DOS SANTOS está logo abaixo da esposa REGINA na hierarquia da ORCRIM.



    Apurou-se que ANTÔNIO coordena as ações do grupo durante as atividades de contrabando e também é o responsável por dispensar ou contratar integrantes da ORCRIM, adquirir automóveis para o transporte de cigarro e conversar com policiais corruptos. 



    Os elementos de prova e indícios de autoria acerca de sua atuação no grupo foi detalhada pela Autoridade Policial na representação do evento 1, INIC1: 



    (...)



    Rememore-se que quando preso em flagrante na posse de armas sem registro no IPL nº 2021.0080393 (Processo nº 50020372620214047017), ANTONIO estava num sítio localizado na área rural de Guaíra, e informou tê-lo comprado pelo valor de R$ 1.600.00,00 (um milhão e seiscentos mil reais), sendo que o pagamento era realizado através de parcelas mensais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), segundo ele, fruto de seu rendimento com a Oficina, o que, por óbvio, não condiz com a realidade.



    Durante as investigações neste inquérito foi possível verificar que os valores utilizados para o pagamento das parcelas referidas, assim como de outros bens, possuem origem nos ilícitos praticador por ANTONIO, já que sua Oficina presta serviços tão somente para a manutenção dos veículos utilizados pela ORCRIM no contrabando de cigarros.



    Praticamente todas as passagens mencionadas no tópico anterior (3.1.1), no qual foi tratado da investigada REGINA, sua esposa, aplicam-se também ao investigado ANTONIO, já que são eles os líderes da ORCRIM (…).



    (...) 



    Da mesma forma, a Informação n. 003/2022, anexada em 15 arquivos no ev. 3 do IPL n. 500119-50.2022.404.7017, detalha a forma de atuação da ORCRIM e a coordenação desta realizada por ANTÔNIO e chefiada em conjunto com a esposa REGINA APARECIDA DA SILVA ALEXANDRE.



    Consta na conclusão extraída do processo 500119-50.2022.4.04.7017/PR, evento 3, INF 15: 



    A imensa quantidade de CHATs do aplicativo WhatsApp, com fotos e vídeos, extraídos do aparelho celular de ANTÔNIO DOS SANTOS permitiu caracterizar uma complexa Organização Criminosa que transporta caixas de cigarro de origem paraguaia entre as cidades de Guaíra e Altônia (que os criminosos chamam de Capital).



    (…)



    A OCRIM é especializada apenas no transporte das caixas de cigarro entre o Paraguai, passando pelo porto IDÊ – 60 em Guaíra, e a cidade de Altônia. Para tanto, eles utilizavam 12 veículos simultaneamente para esse transporte, com preferência para os modelos Vera Cruz e Santa Fé. REGINA e ANTÔNIO brigam com os pilotos para que consigam transportar 45 caixas de cigarro por viagem. O valor cobrado para o transporte de cada caixa varia entre R$ 165,00 e R$ 190,00. Numa noite, a ORCRIM gasta cerca de R$ 60.000,00 com diárias de olheiros, batedores e pagamentos para pilotos. Ela também gasta cerca de R$ 7.000,00 com combustível e um valor alto com propina para policiais. Mesmo com os altos gastos, o lucro para o casal REGINA e ANTÔNIO é alto já que a ORCRIM pode chegar a transportar numa noite até 1.500 caixas de cigarro.



    (…)



    Ainda, vale transcrever trecho da conclusão da informação n. 029/2022 (processo 500119-5.2022.4.04.7017/PR, evento 22, INF4), que trata das vigilâncias nos arredores da oficina Auto Giro:



    Através de vigilâncias no entorno da Oficina AUTO GIRO, de propriedade de ANTÔNIO DOS SANTOS, confirmou-se que o estabelecimento atende diversos veículos da ORCRIM chefiado por REGINA e ANTÔNIO. Isso foi fartamente documentado na informação 03/2022, que registrou as conversas nos CHATs de aplicativos coletados na extração do aparelho celular de ANTÔNIO DOS SANTOS. 



    (…)



    Conforme se apura, há elementos indicando que ANTONIO DOS SANTOS de fato desempenha função de liderança na organização, em conjunto com a esposa REGINA.



    Destarte, quanto ao investigado ANTONIO DOS SANTOS, está comprovada a materialidade e há fortes indícios de autoria quanto aos delitos de contrabando, participação em organização criminosa (na função de liderança) e corrupção ativa. Os requisitos legais ensejadores da decretação da prisão preventiva do investigado, bem como das demais medidas requeridas pela autoridade policial e pelo Ministério Público Federal serão tratados adiante, em tópicos específicos. 



    (...)



    5. DA PRISÃO PREVENTIVA (eDOC 4, pp. 78-79 e 81)



    (…)



    Os elementos descritos nos itens 2 e 3 desta decisão representam robustos indícios da materialidade e autoria dos crimes em investigação, porquanto estão minuciosamente individualizadas as condutas e tarefas de cada membro dentro da organização.



    (...)



    Conforme visto, a divisão de tarefas é extremamente organizada e distribuída de forma profissional, havendo um nível de hierarquia esquematizado e respeitado por todos. O que chama atenção, diante dos elementos de prova colhidos, é a grande quantidade de integrantes, a ramificação e distribuição da atividade de contrabando em diversos grupos e subgrupos, a distribuição entre os membros nas cidades próximas e os altos valores financeiros envolvidos, além da participação de policiais que favorecem os criminosos em troca de propinas.



    (…)



    Além disso, conforme bem pontuado pela Autoridade Policial, as provas colhidas até o momento revelam que ‘REGINA, ANTONIO, FABIANO, CRISTINA e todos os demais integrantes da ORCRIM não apresentam qualquer receio em continuar praticando os crimes aqui investigados, sempre amparados por seus subordinados e com sua ampla rede de informantes, olheiros e policiais corruptos. Além de continuar praticando crimes, caso permaneçam em liberdade, a condição de não possuírem qualquer fonte de renda lícita e o acesso que possuem para ir ao país vizinho, são argumentos suficientes para que seja determinada a prisão preventiva’.



    De fato, vale registrar que, no curso das investigações, apurou-se que a organização atua de forma contínua, sendo a medida necessária para interromper ou diminuir as atividades criminosas do grupo.



    Neste contexto, tratando-se de organização criminosa altamente estruturada e com divisão de tarefas bem delimitadas, a prisão preventiva de seus membros se justifica como forma de evitar sua reestruturação e reorganização para a reiteração das atividades ilícitas, bem como para evitar a interferência dos investigados na produção da prova, já que, em liberdade, poderiam orientar o comportamento dos demais membros da organização criminosa ou mesmo interferir na investigação.



    Assim, o periculum libertatis decorre do risco que a liberdade dos investigados representa à ordem pública, tendo em vista a existência de fortes indícios de que persistiriam na prática das mesmas atividades delitivas.



    (...)



    A prisão preventiva igualmente se faz necessária por conveniência da instrução criminal, na medida em que impede a destruição de provas materiais e a coação a testemunhas, bem como que os investigados se reúnam para fins de orquestrar versões inverídicas e álibis falsos em seus interrogatórios.



    A medida também permite as inquirições necessárias, especialmente diante de eventuais conflitos de depoimentos e necessidade de se esclarecer sobre bens, documentos e outros elementos de prova que venham a ser apreendidos mediante mandados de busca e apreensão.



    Por fim, a medida também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que os membros do grupo possuem facilidade em se mobilizar para o Paraguai, havendo risco concreto de fuga para aquele País como forma de se furtar à responsabilização pelos crimes investigados.



    Anote-se que os fatos são contemporâneos e novos, visto que a interceptação telefónica e telemática deferida nos autos ns. 5000141-11.2022.404.7017 e 5001109-41.2022.4.04.7017 produziu resultados que confirmam que a organização criminosa atua de forma contínua, reiterada e atual, razão pela qual não se trata de pedido de prisão baseado em inquéritos ou fatos pretéritos.



     As informações contidas nestes autos indicam que o decreto de prisão preventiva está baseado em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardo da ordem pública. Logo, a princípio, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    Restou consignado que o paciente desempenha função de liderança na associação criminosa juntamente com a esposa dele e que se trata de organização composta por grande quantidade de integrantes, distribuídos em grupos e subgrupos, cujas tarefas são repartidas de acordo com esquematizado nível de hierarquia. Além disso, tal organização conta com a suposta participação de policiais que favorecem as condutas criminosas.



    Nesse sentido, cito precedentes da Corte (Grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA E EXPLORAÇÃO OU REALIZAÇÃO DO ‘JOGO DO BICHO’. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, dos autos, que os agravantes integram ‘organização criminosa com o objetivo de promover lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, inclusive através do pagamento de vantagens indevidas a Policiais Civis a título de recompensa por contribuírem para a preservação do esquema criminoso, que possui ramificação em outros municípios da região, bem como no Estado de Goiás’. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de ilegalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.525 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    “AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da ordem pública. Réus policiais civis. Fraudes bancárias e exploração clandestina de serviços de telecomunicações. Arts. 155, § 4º, II, 288 e 316 do CP. Organização criminosa formada por agentes da autoridade policial. Causa legal caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. Precedentes. É legal, a título de garantia da ordem pública, o decreto de prisão preventiva de policiais civis que integrariam organização criminosa”. (HC 92.138, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 7.11.2008)



    Destaco também que o Supremo Tribunal Federal considera legítimos os decretos prisionais fundamentados no risco concreto de fuga do paciente (HC 193.706 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021 eHC 178.918 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente